Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009012-09.2021.8.11.0000
RECORRENTE: APARECIDA VAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: MARIO BODNAR
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APARECIDA VAZ DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94101459):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.-
(TJ-MT 10090120920218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 102596978).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Aparecida Vaz dos Santos, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99, §2o do CPC, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a sua hipossuficiência financeira restou demonstrada nos autos.
Recurso tempestivo (id 105759983).
Sem contrarrazões (id 109390996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 98 e 99, §2o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente demonstrou a sua hipossuficiência financeira, de forma que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.
Isso porque, da análise dos autos não se vislumbra certeza acerca dos rendimentos da agravante, pois, em que pese tenha juntado a sua CTPS (ID 88636491), sem nenhum registro atual, declaração do INSS de inexistência de benefício (ID 88636492) e, notas fiscais de remédios de uso contínuo (ID 88636496), possui um consumo de energia de no mínimo 571 kwh.
Assim, considerando que a Resolução no 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto no 4.336/2002, estabelece que unidades consumidoras com consumo mensal de 80 e 220 kWh são classificadas como “baixa renda”, possível concluir que o agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse.
Ademais, extrai-se dos autos da ação principal (no 1005063-45.2021.8.11.0042) que a agravante possui um imóvel de aproximadamente 2.500 metros quadrados, registrado sob a matrícula no 67.230, folha 100, livro no 2, ficha 01, do cartório do Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, avaliado em aproximadamente R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a ser partilhado.
De se considerar também, ainda que não seja causa determinante, a circunstância de a parte agravante está sendo patrocinado por advogado(a) contratado(a) para representá-lo nos presentes autos.
Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida. (...)” (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça